Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos direitos sobre imóvel localizado em condomínio, indicado pela parte credora, nos autos de execução de título extrajudicial. O agravante alega a impenhorabilidade do bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de bem de família para pagamento de despesas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento das taxas de condomínio é obrigação “propter rem”, que adere à coisa, responsabilizando-se pelo pagamento aquele que figura como titular do domínio no registro imobiliário.
4. De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de bem de família para pagamento de dívida decorrente de cobrança de taxas condominiais.
6. Não demonstrados outros bens passíveis de penhora, deve a penhora ser mantida, pois se trata de dívida condominial, que não é atingida pela impenhorabilidade prevista na Lei n.o 8.009/90 (bem de família).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A obrigação de pagamento das taxas condominiais é de natureza real, aderente à própria coisa, sendo cabível a penhora de bem de família para satisfação de dívida condominial.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, 835, inc. XIII; Lei n.o 8.009/90, art. 1o, 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1782009, AI 0721994-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07.11.2023, p. 17.11.2023.